Tribunal: STF
Processo: Rcl 55852
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. PET Nº 10.533/SP. ARE Nº 843.989/PR (TEMA Nº 1.199/RG). COGNIÇÃO SUMÁRIA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.

 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Saulo Pedroso de Souza, com pedido de concessão de medida liminar, contra ato praticado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE/SP), no processo nº 0600763-51.2002.6.26.0000, que teria burlado decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Petição nº 10.533/SP, bem como desrespeitado tese de repercussão geral fixada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 843.989/PR (Tema nº 1.199/RG).

 2.	O reclamante narra  que o TRE/SP indeferiu o pedido de registro de sua candidatura ao cargo de Deputado Federal, sob o fundamento de que estaria presente a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “l”, da Lei Complementar nº 64, de 1990, ou seja, pela condenação, em segundo grau, verificada no âmbito da ação de improbidade administrativa nº 1009356-62.2017.8.26-0048.

 3.	Argumenta que a decisão impugnada viola a tese recentemente sufragada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento afetado à sistemática da repercussão geral, uma vez que a mencionada ação de improbidade administrativa foi fundamentada no art. 11, I, da Lei nº 8.429, de 1992, o qual se encontra revogado pela nova legislação, “de modo que naturalmente a ação de improbidade deverá ser extinta, quando da análise de seu mérito”.

 4.	Aduz, ainda, que a decisão reclamada foi proferida após a concessão de medida cautelar na Petição nº 10.533/SP, por meio da qual este Relator, nos termos do art. 26-C, da LC nº 64, de 1990, suspendeu, prevenindo eventual inelegibilidade, os efeitos do acórdão proferido na ação de improbidade administrativa nº 1006636-88.2018.8.26.0048. Nessas circunstâncias, alega que o indeferimento do registro de sua candidatura “serviu como burla à decisão proferida na Petição nº 10.533/SP”.

 5.	Requer a suspensão do ato impugnado, ante a urgência decorrente da iminência das eleições e o risco de dano irreversível, com o posterior julgamento definitivo de procedência do pedido reclamatório.

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF.

 7.	No caso em tela, alega-se descumprimento ao que decidido pelo Pretório Excelso nos seguintes processos: (i) Petição nº 10.533/SP, em cujo âmbito foi concedida medida cautelar monocrática para suspender eventual inelegibilidade decorrente do acórdão proferido no processo nº 1006636-88.2018.8.26.0048; e (ii) ARE nº 843.989/PR (Tema RG nº 1.199), em que fixada tese de repercussão geral acerca da aplicação da Lei nº 14.230, de 2021, aos processos em curso.

 8.	Com relação ao primeiro paradigma apontado, não vislumbro ter sido inobservada a medida cautelar proferida por este Relator na PET nº 10.533/SP, porquanto se limitou, aquela decisão, a suspender eventual inelegibilidade decorrente da condenação proferida no processo nº 1006636-88.2018.8.26.0048, sem qualquer referência ao processo nº 1009356-62.2017.8.26-0048.

 9.	A presunção de legitimidade dos atos oficiais, a abranger a atuação da Procuradoria Eleitoral, mesmo após a decisão exarada na PET nº 10.533/SP, não permite inferir, a princípio, ter havido tentativa de burla da decisão apontada como paradigma, até porque a atuação do Parquet eleitoral se dá de modo oficial e impessoal.

 10.	Quanto ao alegado desrespeito à tese firmada no julgamento do Tema nº 1.199 do rol da Repercussão Geral, a análise preambular do caso vertente aponta ser plausível a tese de que a condenação proferida no processo nº 1009356-62.2017.8.26-0048 não guarda enquadramento jurídico no art. 1º, inciso I, alínea “l”, da LC nº 64, de 1990, inclusive em virtude da superveniência da Lei nº 14.230, de 2021.

 11.	O dispositivo em questão considera inelegíveis:

(...) l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena. (destaque nosso)

 12.	O exame do processo nº 1009356-62.2017.8.26-0048, contudo, revela, à primeira vista, que não houve, desde a exordial, subsunção aos arts. 9º e 10, da Lei nº 8.429, de 1992, que tratam, respectivamente, dos atos de improbidade “que importam enriquecimento ilícito” e “que causam prejuízo ao erário”, não tendo havido, ademais, condenação à perda de eventuais valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e tampouco determinação de ressarcimento do dano (e-doc. 33, p. 51-60), consequências inafastáveis do reconhecimento das hipóteses previstas no art. 1º, inciso I, alínea “l”, da LC nº 64, de 1990.

 13.	No âmbito de cognição sumária, próprio das medidas cautelares, o que se extrai dos autos é que, no que toca ao processo nº 1009356-62.2017.8.26-0048, tanto a imputação quanto a condenação adotaram somente o art. 11, caput e inciso I (violação de princípios), em combinação com o art. 12, III, ambos da Lei nº 8.429, de 1992. E que, posteriormente à condenação, sobreveio a revogação expressa do art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 1992, pela Lei nº 14.230, de 2021.

 14.	Conquanto esteja pendente de publicação o acórdão proferido no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema RG nº 1.199), é de conhecimento público que o Plenário da Suprema Corte, quanto à superveniência da norma benéfica que suprimiu a modalidade culposa do ato de improbidade, decidiu pela incidência da nova legislação aos casos ainda em curso (não transitados em julgado).

 15.	Ainda que a especificidade tratada no aludido julgamento, no que tange à aplicação de norma superveniente benéfica, não tenha abrangido as modificações do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, impende concluir pela plausibilidade do entendimento jurídico invocado pela parte reclamante, pendente recurso especial que versa sobre a questão.

 16.	Por outro lado, o periculum in mora milita em favor do reclamante, visto que o pedido de registro de candidatura ao cargo de Deputado Federal restou indeferido somente em virtude da condenação exarada no processo nº 1009356-62.2017.8.26-0048, obstando de forma irreversível sua participação em certame eleitoral que se encontra na iminência de ocorrer.

 17.	Ante a fundamentalidade dos direitos políticos e do seu livre exercício, inclusive na expressão vertida na capacidade eleitoral passiva (elegibilidade), em análise preambular e, portanto, passível de reexame no julgamento de mérito, entendo que o risco na demora da prestação jurisdicional impele seja acautelado eventual êxito da tese encampada no recurso especial pendente de julgamento.

 18.	Ante o exposto, com fulcro no art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de exame mais detido após a vinda das informações e da manifestação do Ministério Público, defiro o pedido de medida cautelar para o fim de suspender os efeitos da decisão reclamada, até julgamento final da presente reclamação, suspendendo-se a inelegibilidade do reclamante decorrente do processo nº 1009356- 62.2017.8.26.0048.

 19.	Comunique-se, com urgência, a autoridade judicial reclamada, requisitando-se as informações de estilo no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, inciso III, do CPC).

 20.	Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para sua manifestação no prazo legal (art. 991, do CPC).

Publique-se.

Brasília, 20 de setembro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator